Tribunal: TJDFT
Processo: 0706937-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO.

1. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.

2. Inexiste o dever de rebater todos os argumentos trazidos pelas partes ao longo do processo. Os argumentos que o acórdão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.

3. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil ocorre entre as premissas adotadas pelo acórdão. O descompasso entre o resultado do julgamento e aquilo que uma das partes considera ser a aplicação adequada do direito é insuficiente para permitir o uso dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração desprovidos.